Tribunal: TJES
Processo: 0010854-28.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010854-28.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRYA FREIRE RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 37, DA LEI Nº 11.343/2006) – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Decorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, e inexistindo marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, a declaração da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa é medida que se impõe.

2. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010854-28.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRYA FREIRE RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARMEM CELIA RAMOS DA SILVA - ES27460-A

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a apelante suscita a ocorrência da prescrição retroativa, que deve ser apreciada antes de se adentrar ao mérito, o que passo a fazer.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA

A defesa da apelante, alega ter ocorrido, na hipótese, a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Ao analisar os autos, verifico que razão assiste à defesa.

A acusada foi denunciada por colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática do tráfico de drogas (art. 37, da Lei de Drogas), por fato ocorrido em 6 de julho de 2017.

A referida denúncia foi recebida no dia 5 de setembro de 2017 (fl. 118).

A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em 30 de novembro de 2022 (fl. 214) e transitou em julgado para a acusação, de modo que o prazo prescricional passou a ser regulado pela pena aplicada em concreto (art. 110, § 1º, do CP).

Assim, por ter sido a recorrente condenada a 2 (dois) anos de reclusão, nos termos do art. 109, inc. V, do CP, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, ressaltando-se que, no caso dos autos, uma vez que ao da infração a ré possuía 18 (dezoito) anos de idade, este prazo é reduzido pela metade, conforme o regramento disposto no art. 115, do CP.

Desse modo, embora entre os fatos (06/07/2017) e o recebimento da denúncia (05/09/2017) não tenha decorrido o prazo prescricional, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença (30/11/2022) esta se operou, uma vez que não se verifica a existência de marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição.

Desse modo, sem mais delongas, uma vez que verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, deve ser declarada extinta a punibilidade.

Diante do exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar extinta a punibilidade da apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.